Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-50.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006776-50.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (RECORRENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 032.000.561-50 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 021.492.161-16 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 052.041.141-22 (RECORRIDO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (ASSISTENTE), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (ASSISTENTE), E. B. A. - CPF: 050.425.601-73 (ASSISTENTE), MIRIAN GABRIELLI OLIVEIRA PASSOS - CPF: 061.407.441-05 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 052.041.141-22 (ASSISTENTE), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 021.492.161-16 (ASSISTENTE), MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 932.545.121-20 (ASSISTENTE), Terezinha Ferreira Portela (ASSISTENTE), ELAINE DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 378.088.261-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da discussão.

O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré.

A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa.

O pleito de revogação da cautelar de monitoração eletrônica resta prejudicado, pois concedida a ordem no HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006776-50.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rosemeri Batuare da Conceição contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que pronunciou a ré pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 124279226).

A defesa, nas razoes recursais, alega, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão de o magistrado ter indeferido o pedido de reprodução simulada dos fatos.

No mérito, pretende a absolvição sumária da ré em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ao final, depreca pela revogação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica (Id.: 124279232).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (Id.: 124279243).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão (Id.: 124279255).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 131141678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa alega cerceamento de defesa em razão de o magistrado ter indeferido a reprodução simulada dos fatos como meio de obtenção de provas.

A reconstituição do crime ou reprodução simulada dos fatos está prevista no artigo 7º do Código de Processo Penal. Tal procedimento é imprescindível quando remanescem dúvidas sobre o modo de execução de determinada infração penal e, segundo o dispositivo legal, desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública.

Nesse ponto, o magistrado, ao indeferir o pedido de reprodução simulada dos fatos, consignou:

“Em arremate, destaca-se que o aludido requerimento, além de se mostra meramente desnecessário, e padece de ausência de fundamento.

Isso porque, segundo também apontado pelo representante do Ministério Público, não há dúvida fundada ou contradição de versões sobre como os fatos ocorreram em seus detalhes. Tendo em vista os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sendo possível pontuar que não existe versão antagônica à versão das testemunhas oitivadas.

(...)

Logo, não vislumbro que a alegação da defesa enseje absolvição sumária do réu até porque não pode ser apreciada neste momento por ser alegação de mérito, fazendo se imprescindível a dilação probatória.

(...)

Desta feita, medida que se impõe é o indeferimento do pleito, todavia a prova poderá ser reapreciada após a oitiva das testemunhas” (Id.: 124277194).

Portanto, como bem apontado pelo juiz de primeiro grau, o indeferimento do pedido de reprodução simulada dos fatos não obstaculizou o direito de defesa do réu, até porque, teve a oportunidade de fazê-lo no decorrer da instrução processual.

De outro lado, o direito de reprodução de provas no processo penal não é absoluto, pois, cabe ao magistrado, destinatário final das provas, indeferi-las quando se convencer de que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, a teor do que preconiza o § 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Assim, caberia ao apelante demonstrar a imprescindibilidade de seu pedido, de forma fundamentada, ou, alegar, a tempo, qualquer prejuízo supostamente causado ao réu no tocante do indeferimento da reprodução simulada dos fatos. Circunstâncias não aventadas pela defesa.

A propósito:

“1. Consoante orientação desta Corte Superior de Justiça, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de provas, quando o magistrado o faz, fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese em tela, em que ficou reconhecida a prescindibilidade, naquele momento processual, da reprodução da mídia contendo o interrogatório do recorrente realizado por ocasião da audiência de custódia, tal como solicitada pela defesa, motivação legítima, fundamentada na Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

3. O reconhecimento de nulidades, no processo penal, com a consequente anulação do ato processual, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese dos autos, o recorrente não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da prova requerida, tendo suscitado genericamente a questão. Assim, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
. (...)” (REsp n. 1.717.508/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 14/3/2019).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar sustentada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 9 de agosto de 2020, Rosemeri Batuare da Conceição, agindo com
animus necandi
, golpeou à facada o pescoço de José Carlos da Silva, que resultou sua morte.

Consta que o crime foi praticado por motivo fútil,
“consistente em um desentendimento entre a vítima e o denunciado. Na ocasião, a vítima estava na cozinha de sua casa fazendo a janta, sendo que a denunciada também estava presente. Nesse contexto, iniciaram uma discussão, tendo a vítima agredido verbalmente a denunciada, momento no qual Rosemeri apossou-se de uma faca e desferiu um golpe no pescoço de José Carlos, causando-lhe sua morte”
.

Depreende-se da peça acusatória também que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, pois,
“fora surpreendida com um golpe de faca no pescoço, causando-lhe a morte no local”
.

Razão pela qual Rosemeri Batuare da Conceição foi denunciada e pronunciada pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Com efeito, a defesa pretende a absolvição sumária do réu em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Não obstante, entendo que a irresignação arguida não merece ser acolhida.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 124277160), boletim de ocorrência (Id.: 124277160), laudo pericial criminal (Id.: 124279165), certidão de óbito (Id.: 1242771160) e provas orais.

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pela ré e pelos policiais ouvidos nas fases investigativa e judicial.

Os policiais militares
Almir Santana da Silva
e
Flávio José Pereira de Carvalho
, na delegacia, relataram que, segundo a ré, ela e seu companheiro faziam uso de bebida alcoólica em casa, quando, em determinado momento, José Carlos, em razão de sua companheira ter ido à casa da vizinha, tentou agredi-la e Rosemeri pegou uma faca e desferiu um golpe próximo ao pescoço de José Carlos.

Relata que Rosemeri contou que, assustada, tentou estancar o sangramento, que não parava (Id.: 14277160).

Rosemeri Batuare da Conceição
, na fase pré-processual, confessou que, no dia dos fatos, ela e José Carlos estavam em casa, bebendo e, em determinado momento, disse que iria à casa da vizinha, permanecendo por lá aproximadamente uma hora e, quando de seu retorno, iniciaram uma discussão, pois José Carlos não gostou do fato de ela ter saído.

Contou que seu companheiro começou a agredi-la verbalmente e teria ido para cima dela, quando, ela pegou
“uma faca que estava na pia e deu um golpe que acertou ele no pescoço; Que vendo que o sangue estava saindo do pescoço dele, gritou por socorro tentou segurar o pescoço dele, utilizando panos para que não saísse mais o sangue; Que instantes depois a PM chegou ao local, e José não veio a resistir ao ferimento e veio à óbito; Que a PM acionou a perícia e eles foram ao local”
(Id.: 124277160).

Emanuely Bature Aires
, na delegacia, disse ser filha de Rosemeri e que, no dia dos fatos, ela e sua mãe foram à casa de seu irmão e lá sua mãe ingeriu bebida alcoólica e, ao retornarem para casa, Rosemeri continuou bebendo cerveja.

Relatou que seu padrasto chegou em casa bêbado e, na sequencia, sua mãe foi à residência da vizinha, onde continuaram bebendo. Quando de seu retorno, a declarante que estava no quarto, ouviu sua mãe e o padrasto iniciarem uma discussão, escutando sua mãe dizer: “você não vem pra cima de mim não!”.

Afirmou que não deu importância, pois era comum discussão entre eles; mas, de repente, ouviu seu padrasto dizer: “Emanuely, chama a polícia” e, quando
“chegou na cozinha viu José Carlos caído no chão com um golpe de faca no pescoço, que tinha sido desferido pela sua mãe, e no momento que chegou a mãe estava com a faca na mão; Que não tinha mais ninguém na casa; Que sua mãe tentou socorrê-lo segurando no local do ferimento, porém já era tarde pois ele já estava ficando “branco” e não conseguia respirar e logo morreu”
(Id.: 124277160).

Esse é o contexto probatório arrolado nos autos.

No que tange à alegação de que a ré tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver Rosemeri sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

De tal modo, considerando o depoimento da vítima, o réu, em razão de Rosemeri ter ido à residência da vizinha, iniciou uma discussão, agredindo verbalmente a ré que, segundo ela, a vítima teria ido para cima dela para agredi-la e, nesse momento, de posse de uma faca, que estava na cozinha, desferiu um golpe que acertou o pescoço de José Carlos, ocasionando sua morte.

Portanto, em que pese a vítima alegar ter agido em legítima defesa, em razão de suposta e injusta agressão, tal matéria deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Ademais, destaca-se que a região atingida pelo golpe – pescoço – é uma região letal, como se infere do laudo de exame pericial que atestou que a morte se deu por ferimento torácico por arma branca com lesão vascular (Id.: 124279166).

Assim sendo, inviável cogitar a absolvição sumária da ré e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“(...) 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri (...)” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

“1. Inexistindo segurança de que tenha o acusado agido sob o amparo da legítima defesa, real ou putativa, relega-se aos jurados a apreciação detida da dirimente. 2. Justificam a pronúncia do denunciado, evidências acerca da intenção de matar. 3. Devem ser submetidas ao Conselho de Sentença circunstâncias qualificadoras que encontram, a princípio, respaldo nos contornos da prática ilícita. 4. Recurso improvido." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0452.06.025424-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

Logo, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação do recorrente, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Por outro lado, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Razão lhe assiste.

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

No caso concreto, especificamente, sobre qualificadora do motivo fútil, a denúncia asseverou que:

“O crime foi praticado por
motivo fútil
, consistente em um desentendimento entre a vítima e o denunciado. Na ocasião, a vítima estava na cozinha de sua casa fazendo a janta, sendo que a denunciada também estava presente.

Nesse contexto, iniciaram uma discussão, tendo a vitima agredido
verbalmente
a denuncia, momento no qual Rosemeri apossou-se de uma faca e desferiu um golpe no pescoço de José Carlos, causando-lhe sua morte” (grifo original).

Malgrado a denúncia mencionar que houve uma discussão prévia aos fatos, não se pode aferir, até porque não há referência, qual a motivação do bate-boca. Além do mais, a existência de discussão anterior não autoriza o acolhimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“(...) Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)” (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)” TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022).

Assim, comprovada a discussão pouco antes dos fatos e, mesmo que houvesse a comprovação de desentendimentos anteriores entre a vítima e a ré, a exclusão da qualificadora do motivo fútil é medida que se impõe.

De outro lado, concernente à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, necessário também o seu decote.

Nesse ponto, a denúncia consignou:

“O crime fora praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente na
SURPRESA
. Como dito, a vítima estava fazendo o jantar, quando durante uma discussão
fora surpreendida
com um gole de faca no pescoço, causando-lhe a morte no local” (grifo original).

O Superior Tribunal de Justiça entende que
''para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
”
(REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)"
(AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).

No caso concreto, constata-se, pela denúncia e pelo depoimento da ré, que houve uma discussão prévia entre a vítima e Rosemeri.

Nesse ponto, o recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
.

Assim, se houve discussão prévia, não há como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima.

Confira-se:

“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões (...) entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.” (RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021).

Portanto a referida qualificadora deve ser extirpada da pronúncia.

Por fim, o pleito de revogação da cautelar de monitoração eletrônica resta prejudicado, pois concedida a ordem no HC n. 1022957-63.2021.8.11.0000.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar aventada e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Rosemeri Batuare da Conceição para excluir as qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022